Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-74.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMÓVEL SOB LITÍGIO EM AÇÃO DE SOBREPARTILHA. INTERESSE LEGÍTIMO NÃO DEMONSTRADO PELO AUTOR QUE SE AFIRMA PROPRIETÁRIO, SEM DEMONSTRAR SÊ-LO. RISCO VERIFICADO AO INTERESSE DA MEEIRA, ATUALMENTE INTERDITADA, NA AÇÃO DE SOBREPARTILHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exibição de contrato particular de compra e venda de imóvel, formulado em ação autônoma, pelo pai, em desfavor da filha, ao fundamento de que o autor, afirmando-se proprietário do imóvel e declarando ter intenção de exercer plenamente seus direitos de proprietário, não demonstrou ter legítimo interesse em obter documento relativo a bem patrimonial que está arrolado em ação de sobrepartilha em curso na vara especializada de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da recusa apresentada pela filha e curadora provisória de sua genitora, parte ré, a seu genitor, parte autora, ao pedido de exibição de contrato de compra e venda do imóvel arrolado em ação de sobrepartilha, diante do direito alegado pelo autor de exercer seus direitos de proprietário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de exibição de documentos, disciplinada nos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil (CPC), subordina-se a requisitos específicos, entre os quais a necessidade de o autor declinar a finalidade probatória do documento ou da coisa, indicando os fatos que se relacionam com sua obtenção, conforme preceitua o artigo 397, inciso II, do CPC.
4. Caso concreto em que o autor/apelante não demonstrou ser proprietário do imóvel nem fez prova segura da finalidade precípua para a qual quer lhe seja exibido o contrato de compra e venda, afinal, conquanto diga ser imprescindível esse documento para plenamente exercer seus direitos de proprietário e para viabilizar serviços públicos, o conjunto probatório reunido aos autos revela ter sido arrolado esse imóvel em ação de sobrepartilha em curso na vara especializada de família.
4. Hipótese em que a negativa apresentada pela ré ao pedido de exibição do contrato de compra e venda encontra respaldo no art. 404, I, do CPC, porque tem interesse na ação de sobrepartilha a genitora da ré, que está interditada e sob curatela da filha, ora demandada. Tratando-se de patrimônio da curatelada, tem a curadora dever legal de dele zelar, conforme dispõe o art. 1.740 do CC, especialmente porque não afastado o risco de que venha a sofrer, com a entrega do documento ao autor, eventual prejuízo pela perda de sua meação.
5. A competência para dirimir controvérsias patrimoniais decorrentes de dissolução de vínculo familiar é do Juízo de Família não podendo a parte se utilizar da ação autônoma de exibição de documentos para, por via transversa, alcançar interesse que há de ser submetido a exame daquele juízo.
6. Inviável a condenação por litigância de má-fé quando não demonstrada a prática de conduta dolosa ao intento de prejudicar a parte ex adversa, seja pela alteração da verdade dos fatos seja pelo uso temerário ou protelatório do processo, conforme dispõe o art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 396; art. 397, inc. II; art. 404, inc. I; art. 80; art. 81; art. 85, § 2o; art. 85, § 11. CC, art. 1.740.